Tribunal: STF
Processo: MS 20472
Classe: MS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-12-19
Data de publicação: 1984-12-19

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL QUE DEFERIU
PEDIDO DE DESAFORAMENTO. INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PARA CONHECER DO 'WRIT' CONTRA ATO PRATICADO POR CÂMARAS DE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA (ARTS. 119, INCISO I, LETRA 'I' DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;
SÚMULA N. 330, ART. 21, INCISO VI, DA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA
NACIONAL).
MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.